Tribunal: TJMT
Processo: 0006585-05.2014.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006585-05.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IVANIL LARA FERREIRA - CPF: 353.426.091-00 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006585-05.2014.8.11.0064

APELANTE: IVANIL LARA FERREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, MAJORADO POR SER PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE UNIDADE PRISIONAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE, AO ADENTRAR NO PRESÍDIO PARA REALIZAR VISITA, FOI SURPREENDIDO COM DROGAS ESCONDIDAS EM SOLADOS DE SANDÁLIAS [CUJO PESO TOTALIZOU 25,821G (VINTE E CINCO GRAMAS E OITOCENTOS E VINTE E UM MILIGRAMAS)] – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALTERAÇÃO DO PATAMAR DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA E O REGIME DO APELANTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Restando comprovada a materialidade e autoria delitivas,

não há falar em absolvição por ausência de dolo, mormente porque o recorrente não logrou êxito em demonstrar que, de maneira alguma, tinha conhecimento sobre a existência da droga apreendida, quando o ônus probatório lhe pertencia.”
(TJMT, Ap 6442/2013)

Dada à ausência de motivação idônea, a fração da minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada em 2/3 (dois terços).

A fixação da pena abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão e a primariedade do agente autorizam o regime aberto e a substituição por restritivas de direito.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006585-05.2014.8.11.0064

APELANTE: IVANIL LARA FERREIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por IVANIL LARA FERREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (Código 623865), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo fato de ser cometido nas dependências de unidade prisional, à pena de 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa, em regime semiaberto – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n° 11.343/2006.

O apelante requer a absolvição, sob a assertiva de que
“foi induzido em erro por um homem desconhecido que lhe pediu para entregar a encomenda a uma detenta”
. Subsidiariamente, pede: a) a alteração do patamar da minorante do tráfico privilegiado para 2/3 (dois terços), alegando que o magistrado singular não justificou
“os motivos que o fizera deixar de aplicar a fração máxima de redução”
; b) a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 10 de agosto de 2014, por volta das 11h, na Cadeia Pública Feminina, localizada na Rodovia MT 270, Bairro Sagrada Família, neta cidade e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado IVANIL LARA FERREIRA trazia consigo e guardava, nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional (Cadeia Pública Feminina), com a finalidade de entregar a consumo de reeducandas: diversas porções de substância de tonalidade castanha esverdeada, prensada, constituída por folhas, caulículos, sementes e inflorescências, com massa líquida de 25,821g (vinte e cinco gramas e oitocentos e vinte e um miligramas), acondicionadas nas perfurações entre a palmilha e o solado de 03 (três) pares de sandálias tipo “rasteirinhas” quais apresentaram resultado POSITIVO para a presença de “cannabis sativa” (MACONHA) [...].”

Extrai-se dos autos que o apelante, ao tentar adentrar no estabelecimento prisional para realizar visita, foi flagrado trazendo consigo 3 (três) porção de maconha [cujo peso totalizou 25,821g (vinte e cinco gramas e oitocentos e vinte e um miligramas)], as quais estavam escondidas nos solados de sandálias que seriam entregues à sua filha [detenta] e à outra reeducanda.

Encerrada a fase instrutória e após a apresentação dos memorias finais, o magistrado singular identificou a responsabilidade criminal do apelante, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06, consoante se extrai deste excerto da sentença hostilizada:

“A materialidade do delito de em questão é constatada através do laudo definitivo de análise química da droga apreendida, fls. 86/88. [...].

Restou consignado nos autos que no dia 10 de agosto de 2014, na Cadeia Pública Feminina desta cidade, foi localizado, no interior das sandálias que o acusado portava para entregá-las no interior do ergástulo público a sua filha, porções de substâncias entorpecentes denominada maconha.

Quando interrogado na fase inquisitorial, o acusado manteve-se no direito de permanecer em silêncio.

Em juízo,
os agentes prisionais inquiridos relataram que o acusado fazia visitas a sua filha que encontra custodiada e que portava sandálias para entregar a Patrícia (filha do acusado) e Besleidiane (reclusa na mesma cela da filha do acusado)
, quais realizavam trabalhos de artesanatos em referidas sandálias.
Ao procederem a revista de praxe nos objetos a serem entregues no interior da Cadeia, a agente prisional informou que de pronto verificou que o solado das sandálias estavam mal coladas e ao simples puxar localizaram o entorpecente
.

Por sua vez, o acusado alegou que não possuía conhecimento de que no interior daquelas sandálias havia droga, posto que um primo da Besleidiane teria lhe solicitado que procedesse a entrega quando aguardava o horário da visita em frente a Cadeia, alegando não desconfiar que poderia ser objetos ilícitos.

Ora, nada obstante os argumentos expostos pelo acusado e por sua defesa, entendo que estes não merecem prosperar.

E assim afirmo,
levando em consideração a contradição entre o depoimento do acusado e das enclausuradas Besleidiane e Patrícia, posto que enquanto o denunciado alega que teria pegado as sandálias com um suposto primo de Besleidiane que encontrava na frente do presídio lhe solicitou que entregasse a encomenda a referida custodiada; as custodiadas afirmam no termo de depoimento prestado no procedimento administrativo, diga-se, juntado pela defesa do acusado às fls. 60/61, que o suposto primo de Besleidiane teria levado a encomenda na residência do réu para que este levasse até a Cadeia Pública
.

Além disso, observo que a agente penitenciária Raimunda afirmou que tão logo que manuseou as sandálias percebeu que estas encontravam parcialmente descoladas, o que já levou a desconfiar que pudesse haver algo escondido nas sandálias.

Ora,
se estava visível que as sandálias apresentavam sinais de violação, não me parece crível a versão dada pelo réu, haja vista que se manteve contato dia antes do fato com as sandálias poderia perceber facilmente que estas estavam descoladas e que poderia ter sido introduzida alguma substancia no interior desta
.

Por fim,
ressalto que o acusado não produziu nenhuma prova daquilo que alegou em juízo, seja informando o nome do suposto primo de Besleidiane, seja solicitando as filmagens da frente da cadeia pública para confirmar sua versão
.

Diante do exposto acima, entendo não ser plausível a absolvição do acusado, mas a condenação é medida de lídima justiça.”

Não obstante as irresignações da defesa, a autoria atribuída ao réu tem respaldo e comprovação nos elementos probatórios contidos nos autos, em especial pelas declarações dos policiais penais responsáveis pela apreensão dos entorpecentes.

A escusa do réu de que não tinha conhecimento do armazenamento das drogas no interior das sandálias [as quais estavam em seu poder] se encontra isolada do conjunto de provas, não logrando êxito em comprovar a tese invocada, ônus probatório que lhe pertencia.

Não se afigura crível que o apelante teria acolhido um “pedido” de terceiro para levar/entregar objetos à detentas sem presumir ou desconfiar do conteúdo da “encomenda”.

As circunstâncias convergiam todas as condições imperativas a concluir – ao menos conjecturar – que no interior dos objetos pudesse conter algo ilícito, sobretudo ao se considerar que seriam levados para dentro da unidade prisional.

Diante desse contexto, ante a ausência de versão verossímil apta a afastar a responsabilidade penal do apelante, outro caminho não há senão manter a sua condenação por tráfico de drogas.

Destaco os seguintes arestos deste Tribunal:

“
A mera alegação de desconhecimento da existência da droga, sem apoio em suporte probatório, porventura, produzido pela defesa, não implica em reconhecimento da tese de inocência, sem que o defensor apresente prova do que alega
, principalmente, se os depoimentos dos policiais que diligenciaram na abordagem, e as circunstâncias do flagrante, não deixam dúvida de que o réu, falta com a verdade e que realmente tinha conhecimento do transporte das drogas [...].”
(N.U 0004514-36.2017.8.11.0028, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“Restando comprovada a materialidade e autoria delitivas,

não há falar em absolvição por ausência de dolo, mormente porque o recorrente não logrou êxito em demonstrar que, de maneira alguma, tinha conhecimento sobre a existência da droga apreendida, quando o ônus probatório lhe pertencia
.”
(Ap 6442/2013, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015)

Quanto à minorante do tráfico privilegiado, o juiz da causa elegeu a fração de 1/6 (um sexto), justificando que
“a entrada de entorpecentes nas penitenciárias desta comarca só ocorre com anuência dos membros do Comando Vermelho”
.

Todavia, o fundamento adotado pelo magistrado mostra-se inidôneo, uma vez que inexiste qualquer elemento apto a demonstrar que o apelante tenha introduzido drogas na unidade prisional a mando da facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Assim sendo, o apelante faz jus à diminuição da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços), consoante entendimento deste Tribunal,
in verbis
:

“Dada à ausência de fundamentação, deve ser aplicada, na terceira etapa da dosimetria, a fração máxima redutora de 2/3, ante a minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 [...].”
(N.U 0025333-10.2017.8.11.0055, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 26/10/2018)

“É imperiosa a majoração da fração referente à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 para o máximo de 2/3 (dois terços), posto que inexiste qualquer elemento idôneo que possa justificar o coeficiente fracionário mínimo adotado pelo juízo de primeira instância.”
(N.U 0000985-91.2007.8.11.0017, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 13/02/2019)

Passo à dosimetria.

A pena provisória foi fixada em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multas, e sobre esta foi aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.3433/2006 em 1/6 (um sexto), tornando-a em 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa.

Com efeito, fixada a minorante do tráfico privilegiado em 2/3 (dois terços), torna-se a pena definitiva em
2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para readequar a pena de IVANIL LARA FERREIRA a 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021